Tribunal: TJSP
Processo: 2082714-75.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que indeferiu consulta ao CCS-BACEN – Improcedência do inconformismo – CCS-BACEN - Cadastro instituído com a finalidade de subsidiar investigações sobre lavagem de dinheiro e ocultação de bens, e não para localizar fontes patrimoniais para satisfação de execução de dívida entre particulares -

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que indeferiu consulta ao CCS-BACEN – Improcedência do inconformismo – CCS-BACEN - Cadastro instituído com a finalidade de subsidiar investigações sobre lavagem de dinheiro e ocultação de bens, e não para localizar fontes patrimoniais para satisfação de execução de dívida entre particulares - Inocorrência de indícios de fraude financeira – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada -Recurso desprovido.